Tribunal: TJMT
Processo: 1007472-83.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007472-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUZANA RODRIGUES ALVES - CPF: 041.912.954-54 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1007472-83.2022.8.11.0001

Embargante:
BANCO BMG S
/
A

Embargad
a
:
SUZANA RODRIGUES ALVES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
15 a 19/08/2023

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
CONTRADIÇÃO.
JULGAMENTO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA.
VALOR APONTADO QUE NÃO SE REFERE À DESCONTO EM CONTRACHEQUE, MAS A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E
ACOLHIDO
S
COM EFEITOS INFRINGENTES.

1
. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2.
Na espécie, verifica-se que a decisão embargada comporta reforma, tendo em vista que se baseou na falsa premissa de que

houveram
descontos em contracheque no valor de

R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
, o que não corresponde à realidade fática.

3
. Embargos
de declaração conhecidos e acolhido
s.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - RMC. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA. DIREITO A DEVOLUÇÃO, NA FORMA DOBRADA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PARCOS RECURSOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos materiais e morais
decorrente de cobrança indevida em seu contracheque (pensão por morte) de parcelas de empréstimo RMC nunca contratado.

2. De início, imperioso consignar que, desde a exordial, a consumidora é peremptória ao questionar a cobrança no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), referente à reserva de margem consignável - RMC, averbado em 03/02/2017.

3. A instituição bancária, ora Recorrida, trouxe aos autos documentos comprovando a contratação de cartão de crédito consignado e
TEDs
de inúmeros saques.

4. Ocorre que, de fato, os documentos trazidos não comprovam a legitimidade da cobrança objurgada na exordial, qual seja: R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), desde 03/02/2017.

5. Os próprios documentos trazidos pela instituição bancária comprovam que o mínimo da fatura de cartão de crédito nunca foi de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). A depender do período e dos saques, o mínimo variou entre R$ 38,80, R$ 42,67, R$ 47,44, R$ 54,80, R$ 55,00, R$ 39,40, R$ 42,75, R$ 42,62, R$ 42,33, R$ 44,00, R$ 43,14, R$ 38,80, R$ 77,60.

6. É dizer, em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, nunca houve cobrança no valor R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

7. Ademais, no documento colacionado no ID. 142687659, resta cabalmente comprovada a distinção das cobranças. Isso porque os extratos indicam as duas cobranças, isto é, o valor mínimo da fatura sob a rubrica “empréstimo sobre a RMC” e também a cobrança objurgada sob a rubrica “Reserva de margem consignável RMC”.

8. Portanto, em relação à cobrança objurgada, no R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), inexiste prova de sua legitimidade.

9. Por tal razão, impõe-se a condenação da instituição bancária na devolução, em dobro, dos valores cobrados no contracheque/aposentadoria da consumidora, respeitado, contudo, o prazo prescricional.

10. Restando comprovado nos autos, a ocorrência de descontos indevidos nos parcos recursos financeiros da Recorrida é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir as despesas necessárias à sua sobrevivência e/ou de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição financeira na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

11. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor.

12. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma
dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

13. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se adequa aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

14. Sentença reformada.

15. Recurso conhecido e provido.
”

A

empresa
Embargante

se insurge contra a referida
decisum
aduzindo a existência de
contradição
, porquanto
o valor apontado no extrato não se refere à descontos, mas apenas à reserva de margem consignável
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes nos embargos de declaração,
a
Embargad
a
foi intimad
a
para manifestar-se, no prazo legal,
ocasião em que pleiteou
pela manutenção do acórdão proferido nos autos, por seus próprios fundamentos (
ID.

161618150
).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023